Tribunal: TJDFT
Processo: 0715622-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715622-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FLAVIO AROLDO SOARES MARTINS DA SILVA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0705603-05.2018.8.07.0004, proposta em face de FLAVIO AROLDO SOARES MARTINS DA SILVA – ME, ora agravado, na qual indeferiu a pesquisa pelo sistema SNIPER. Eis a r. decisão agravada (ID 193500766 da origem): “O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de bancos de dados já existentes e acessíveis por meio de consulta aos órgãos conveniados. Não se cuida de informações que ainda não estão disponíveis ao Juízo ou à parte, mas de tentativa de agregação de diversos bancos de dados, por meio de uma única solução tecnológica. A disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática possibilidade de utilização, pois depende de implementação local e aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. Ainda que fosse possível a utilização do aplicativo, cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados já existentes e disponíveis por meio do SISBAJUD, RENAJUD e demais sistemas conveniados, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito pela não utilização do referido sistema. Uma ferramenta que acessa dados já existentes, disponíveis e acessíveis dos outros sistemas. A base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud, Renajud e Infojud. Sendo assim, reputo inviável, por ora, a utilização do sistema SNIPER. Promova, o exequente, andamento ao feito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que, depois de diversas diligências infrutíferas, requereu-se a realização de pesquisa via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), a qual, todavia, foi indeferida. É contra esta decisão que recorre. Diz ser essencial, bem como atende ao princípio da cooperação, a realização da pesquisa pleiteada, para efetividade da prestação jurisdicional. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão, determinando-se a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER. Preparo recolhido ao ID 58134249. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator